Tribunal: TCU
Processo: 016.229/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6o Região - TRT/6a Região/PE ao Acórdão 3812/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região ao Acórdão 3812/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedidos de reexame interpostos por Ubanilza de Barros Carvalho Melo e pelo próprio tribunal trabalhista contra os termos do Acórdão 404/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora e a ele negou registro em virtude de os proventos conterem parcelas de quintos incorporadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, sem atribuir-lhes efeito infringente, a fim de esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 9.1.1. a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deve ser absorvida pelo reajuste concedido pelo inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023; 9.1.2. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes posteriores à edição da Lei 14.687/2023 - excetuados o concedido em 1o/2/2024 e aquele a se conceder em 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023 -, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.1.3. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, novo ato deve ser emitido, livre da irregularidade apontada, e submetido ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, §2o, do Regimento Interno e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE e a Ubanilza de Barros Carvalho Melo.